Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).
2. A questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida.
3. Nos termos do Art. 373, inciso II, do CPC, constitui ônus da parte ré comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso. 3.1. A alegação de excesso na cobrança em razão de suposto pagamento veio desprovida de prova documental para afastar a tese do autor.
4. Tendo a sentença declarado constituído de pleno direito o título executivo em favor do Autor, o valor da condenação será o montante do débito no período da inadimplência, incidindo automaticamente a correção monetária e juros de mora, nos termos §1o do Art. 322 do CPC, além da multa estabelecida no contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.